Tribunal: STF
Processo: HC 261560
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “quanto à eleição da fração de aumento de pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, o Supremo Tribunal Federal já decidiu é legítima, a partir da análise não somente da quantidade de infrações penais, mas também das balizas de que trata o art. 71 do Código Penal, definir o nível de exasperação decorrente do concurso de crimes” (HC 140.218 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 03.02.2020). 



    3. Devidamente fundamentada a exasperação da pena, em critérios racionais e judicialmente motivados, e não se mostrando o resultado flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes.



    4. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à definição da fração de aumento de pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva específica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.